Tribunal: TJSP
Processo: 0052714-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico – Prisão preventiva – Requisitos – Feito sentenciado – Expedido alvará de soltura na origem – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052714-73.2019.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Rosa Pricila Fazenda
Paciente: Juliana Fazenda Polimeno
Voto no 16937
Registro: 2020.0000171560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0052714-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JULIANA
FAZENDA POLIMENO e Impetrante ROSA PRICILA FAZENDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052714-73.2019.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Rosa Pricila Fazenda
Paciente: Juliana Fazenda Polimeno
Voto no 16937
Habeas corpus Tráfico Prisão preventiva
Requisitos Feito sentenciado Expedido alvará
de soltura na origem Pedido prejudicado.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Rosa
Priscila Fazenda em favor de JULIANA FAZENDA POLIMENO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 23a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, embora ausentes os requisitos da medida
extrema.
Afinal, a paciente é usuária de drogas e não há
indícios de que praticou o crime de tráfico de drogas, tudo levando à
concessão da ordem para que possa responder ao processo em liberdade.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 18/19). Prestadas as
informações (fls. 22), a d. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que
o writ está prejudicado (fls. 24/25).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Juliana Fazenda Polimeno contra ato do MM. Juízo de Direito da 23a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052714-73.2019.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Rosa Pricila Fazenda
Paciente: Juliana Fazenda Polimeno
Voto no 16937
Mas, conforme as informações trazidas no parecer
da d. Procuradoria de Justiça, a ordem está prejudicada.
Isso porque, pelo que se vê, na audiência
realizada no último dia 05 de fevereiro, o feito foi sentenciado e a paciente
acabou condenada como incursa no art. 33, caput, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 2 anos de reclusão em regime inicial fechado, e
multa, sendo concedido o sursis, com a expedição de alvará de soltura (fls.
137/143 dos autos de origem).
Ora, se a impetrante pretendia a concessão da
liberdade à paciente e esta foi concedida na origem, a pretensão foi
atingida, de modo que a impetração restou prejudicada.
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADO o habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR